Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-95.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AIJE. CONDUTA VEDADA.
USO DE BENS PÚBLICOS. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente AIJE, condenando prefeito e
vice-prefeito, reeleitos, ao pagamento de
multa por conduta vedada.
2. A AIJE foi ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral sob a alegação de abuso
de poder político, em razão da exposição de
veículos adquiridos pela gestão municipal
em frente ao Paço Municipal, com posterior
divulgação em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44657639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a exposição de veículos adquiridos
pela gestão municipal em frente ao Paço
Municipal, com posterior divulgação em
redes sociais, configura conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; (ii)
saber se a publicação de vídeo em redes
sociais, pelo prefeito candidato à reeleição,
configura publicidade institucional vedada; e
(iii) saber se o valor da multa aplicada pode
ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece da parcela do recurso
voltada à discussão de abuso de poder
político,
uma
vez
que
não
houve
condenação a esse título em primeiro grau,
de modo que não há interesse recursal no
ponto.
5. A exposição de veículos às vésperas do
pleito
eleitoral
em
frente
à
prefeitura configura
a
conduta
vedada
prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições,
que trata da vedação do uso de bens
públicos em favor da candidatura apoiada
pela administração. Não se tratou de
prestação de contas à população, mas no
deslocamento
desnecessário
de
bens
públicos para ficarem expostos à população
como uma marca da gestão.
6. A mera publicação de vídeo, pelo prefeito
candidato à reeleição, em seu perfil privado
nas redes sociais, é irrelevante para esta
análise. A conduta vedada de uso de bem
público em prol de candidatura é manifesta,
como já referido, mas já se encontra
assente na jurisprudência que a veiculação
de
propaganda
eleitoral,
ainda
que
mostrando imagens de bens públicos cujo
acesso não dependa da condição de agente
público
do
candidato,
não
configura
publicid

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600235-95.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600235-95.2024.6.16.0106, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição
inicial, a fim de condenar os investigados Renan Menck Romanichen e Newton Rodrigo Kudrek
Souza ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 para cada requerido, com fundamento no art.
73, § 4º, da Lei n. 9.504/1997 c/c art. 20, II, da Resolução TSE n. 23.735/2024. Por conseguinte, julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Determinou o
levantamento do sigilo dos autos. (Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Renan Menck Romanichen e Newton Rodrigo Kudrek Souza.
Alegou a parte autora, em síntese, que o investigado Renan Menck Romanichen, atual prefeito do
Município de Cândido de Abreu e reeleito na disputa eleitoral de 2024, teria utilizado bens públicos
em benefício de sua candidatura. Segundo a inicial, o investigado teria publicado vídeo em redes
sociais afirmando ter obtido veículos para o Município, os quais teriam sido usados para fins de
propaganda. Ainda, segundo alega, o investigado teria exposto ao eleitorado tais veículos em
frente ao Paço Municipal às vésperas do pleito e, após seu encerramento, os retirou do local.
Sustentou que a publicação feita em redes sociais pelo investigado constitui abuso de poder
político e viola o princípio da isonomia, na medida em que teria o condão de influir na vontade do
eleitor). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA (RECORRENTE)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
RENAN MENCK ROMANICHEN (RECORRENTE)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657639
31/07/2025
12:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44657639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.873

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600235-
95.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RENAN MENCK ROMANICHEN
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRENTE: NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AIJE. CONDUTA VEDADA.
USO DE BENS PÚBLICOS. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente AIJE, condenando prefeito e
vice-prefeito, reeleitos, ao pagamento de
multa por conduta vedada.
2. A AIJE foi ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral sob a alegação de abuso
de poder político, em razão da exposição de
veículos adquiridos pela gestão municipal
em frente ao Paço Municipal, com posterior
divulgação em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44657639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a exposição de veículos adquiridos
pela gestão municipal em frente ao Paço
Municipal, com posterior divulgação em
redes sociais, configura conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; (ii)
saber se a publicação de vídeo em redes
sociais, pelo prefeito candidato à reeleição,
configura publicidade institucional vedada; e
(iii) saber se o valor da multa aplicada pode
ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece da parcela do recurso
voltada à discussão de abuso de poder
político,
uma
vez
que
não
houve
condenação a esse título em primeiro grau,
de modo que não há interesse recursal no
ponto.
5. A exposição de veículos às vésperas do
pleito
eleitoral
em
frente
à
prefeitura configura
a
conduta
vedada
prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições,
que trata da vedação do uso de bens
públicos em favor da candidatura apoiada
pela administração. Não se tratou de
prestação de contas à população, mas no
deslocamento
desnecessário
de
bens
públicos para ficarem expostos à população
como uma marca da gestão.
6. A mera publicação de vídeo, pelo prefeito
candidato à reeleição, em seu perfil privado
nas redes sociais, é irrelevante para esta
análise. A conduta vedada de uso de bem
público em prol de candidatura é manifesta,
como já referido, mas já se encontra
assente na jurisprudência que a veiculação
de
propaganda
eleitoral,
ainda
que
mostrando imagens de bens públicos cujo
acesso não dependa da condição de agente
público
do
candidato,
não
configura
publicidade institucional.
7. O pedido sucessivo de redução do valor
da multa é inviável, uma vez que já fixada
no mínimo legal.

Num. 44657639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido.
Tese de Julgamento: 1. A exposição de
bens públicos em período eleitoral configura
conduta vedada, independentemente da
intenção eleitoreira. 2. A publicação de
vídeo em redes sociais, pelo prefeito
candidato
à
reeleição,
não
configura
publicidade institucional vedada, salvo se
houver uso de recursos públicos. 3. A multa
fixada no mínimo legal não pode ser
reduzida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, I e VI, b.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl 060024566, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 10/07/2025; TRE-SC, RDJE
060034793, rel. Des. Paulo Afonso Brum
Vaz, publ. 22/11/2021; TRE-MG, RE 41024,
rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, publ.
06/08/2013;
TSE,
AREspEl
nº
060130357/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho,
publ.
28/06/2024;
TSE,
AgR-REspEl
060006929/PR, rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
05/05/2023;
TSE,
AgR-REspEl
060049557/MG, rel. Min. Raul Araújo Filho,
publ. 24/02/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44657639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Renan Menck Romanichen, chefe do poder executivo do município
de Cândido de Abreu/PR, ora reeleito, sob a alegação de abuso de poder político (id. 44478539).
Por emenda à peça vestibular (id. 44478553), o Ministério Público Eleitoral, no dia 18/11/2024,
requereu a inclusão do investigado Newton Rodrigo Kudrek Souza, vice-prefeito do município de
Cândido de Abreu/PR, ora reeleito, no polo passivo da AIJE.
Por sentença (id. 44478606), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação e
condenou os investigados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 para cada um.
Inconformado, o investigados recorreram (id. 44478610), aduzindo, em síntese, que: (i) não se
tratou de ato isolado ou excepcional, pois a exposição de bens adquiridos pela administração
pública em frente ao Paço Municipal é uma tradição administrativa habitual que visa à
transparência e à prestação de contas à população; (ii) a divulgação por vídeo da aquisição dos
veículos ocorreu no perfil privado do gestor público, sem alusão à sua candidatura ou pedido de
voto; (iii) não houve quebra de isonomia, visto que se trata de uma vantagem natural decorrente
do cargo; (iv) a publicação e a divulgação de atos relacionados ao exercício do mandato não
constitui abuso de poder político, sendo exercício da liberdade de expressão, invocando
jurisprudência do TSE; (v) não houve uso de máquina pública em favor da campanha, apenas a
utilização de redes sociais pessoais, sem qualquer dinheiro público, não havendo que se cogitar
da prática de abuso de poder político; (vi) seria indispensável a demonstração de que a conduta
foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia, do que o investigante
não se desincumbiu; (vii) o abuso de poder exige gravidade da conduta, considerando aspectos
qualitativos e quantitativos, que não se encontram presentes; (viii) a desconstituição de um
mandato é uma medida contramajoritária, exigindo prova contundente e robusta, não bastando
meras presunções ou conjecturas; (ix) cita dois julgados do TSE que reforçam a necessidade de
prova inequívoca da dimensão dos fatos para causar desequilíbrio eleitoral; (x) o investigante não
demonstrou a ocorrência do suposto abuso de poder político, baseando-se apenas em
conjecturas sobre os efeitos do ato, e não em provas concretas do desequilíbrio eleitoral; (xi) os
investimentos e aquisições feitos durante toda a gestão foram muito altos (R$ 41.454.759,19 em
investimentos e R$ 9.406.049,16 em convênios e emendas) e foram divulgados de forma legal ao
longo dos quatro anos, não só durante o período eleitoral, de modo que a compra de mais alguns
veículos, por si só, não teria força suficiente para desequilibrar a disputa eleitoral; (xii) o
precedente referido pelo investigante, que se refere a um prefeito que manipulou o cronograma
de entrega de lotes em programa social, não se assemelha ao caso em questão; (xiii) foram
apresentadas declarações da Secretária Municipal de Licitações e Contratos e do Secretário
Municipal de Administração, atestando a legalidade e o estrito cumprimento dos trâmites de
aquisição de veículos, sem qualquer interferência do Prefeito Municipal para que fossem
recebidos em período eleitoral. Pedem, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que
seja reformada a sentença, reconhecendo a licitude dos atos praticados e afastando a sanção de
multa, e, sucessivamente, que a multa seja reduzida ao patamar mínimo.
Contrarrazões (id. 44478616), sem preliminares, pelo desprovimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44512621) opinou que: (i) os candidatos
não conseguiram provar que havia uma necessidade pública ou concorrência de mercado para
justificar o que fizeram; (ii) o artigo 73 da Lei n° 9504/97 proíbe certas condutas de forma objetiva,

Num. 44657639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
ou seja, não é preciso provar má-fé ou intenção, basta que o ato proibido tenha sido praticado;
(iii) o ato teve o objetivo de promover a candidatura dos investigados. Ao final, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 26/03/2025
(id. 44478613), quarta-feira, e as razões foram protocoladas no dia 31/03/2025 (id. 44074156),
segunda-feira.
Todavia, parte das razões recursais são voltadas a afastar a configuração de abuso de poder
político, que não foi reconhecido na sentença, de sorte que essa parcela das razões não merece
conhecimento, por carência de interesse processual.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade em relação às demais
matérias, CONHEÇO em parte do recurso, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes, prefeito e vice-prefeito de São João, agora reeleitos,
contra a sua condenação pelas condutas vedadas descrita nos incisos I e VI, alínea "b", do artigo
73 da Lei das Eleições, assim redigidos.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na exposição de veículos adquiridos
pela gestão na frente do Paço Municipal, com posterior veiculação de postagem de vídeo nas
redes sociais sobre o mesmo assunto.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desses fatos que, aliás, foram devidamente
comprovados na peça de ingresso face à colação de autos de notícia de fato, imagens e vídeos,
não impugnados pelos recorrentes quanto ao conteúdo.

Num. 44657639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
O texto dos vídeos expostos no Instagram e no Facebook, transcrito na petição e não impugnado
quanto ao seu conteúdo, é o seguinte:
“Dia 2 de outubro de 2024, recebendo novas conquistas para a nossa cidade; fizemos um
projeto em aproximadamente dois milhões de reais junto à Itaipu e estamos recebendo um
caminhão 0 km para a coleta seletiva do nosso lixo; também vamos ter triturador, vamos ter
sistema de biodigestão, vamos ter todo o sistema fotovoltaico para gerar economia de energia e
sobrar dinheiro nos cofres públicos; vamos ter também prensa, balança, empilhadeira, tudo para
fortalecer ainda mais o nosso sistema lá do aterro sanitário e cuidar do nosso lixo; também
estamos recebendo novos veículos para o transporte dos nossos pacientes, está aqui, duas
vans 0km e um carro, mas ainda temos para os próximos dias, um ônibus, mais duas vans, mais
uma ambulância e mais dois veículos baixos para atender a nossa população; só nesse
montante, somamos aí cinco milhões em investimentos, para cuidar melhor da nossa população,
da nossa gente, trazer aí todo o conforto necessário para o transporte dos nossos pacientes e
também o novo caminhão para a gente estar cuidando do meio ambiente e também da coleta
seletiva do nosso lixo; um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.”
Em linhas gerais, o prefeito, às vésperas do pleito eleitoral, expôs veículos adquiridos na frente da
prefeitura e fez publicações no Instagram e no Facebook, exaltando a aquisição desses mesmos
veículos.
As questões debatidas nas razões são as seguintes:
(i) "a exposição de bens adquiridos pela administração pública em frente ao Paço Municipal é
uma tradição administrativa habitual que visa à transparência e à prestação de contas à
população", não havendo intenção eleitoreira;
(ii) a prova dos autos mostra que essa prática ocorreu também fora do período eleitoral, o que foi
corroborado pelo ex-prefeito José Maria Reis Júnior;
(iii) os vídeos foram publicados nos perfis privados do prefeito nas redes sociais, não contendo
alusão à sua candidatura nem pedido de votos;
(iv) não houve gravidade nas condutas, que não tinham aptidão para interferir na lisura das
eleições, não se podendo falar em abuso de poder.
Pedem, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da licitude das condutas e o
afastamento da multa ou, sucessivamente, a redução da multa para o mínimo legal.
Pois bem.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:

Num. 44657639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que a exposição dos veículos às vésperas do pleito
eleitoral configura a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições, que trata
da vedação do uso de bens públicos em favor da candidatura apoiada pela administração.
Ao contrário do que constou das razões, não se tratou de prestação de contas à população, mas
no deslocamento desnecessário de bens públicos dos locais em que deveriam estar, no aguardo
de atividades a desempenhar, para ficarem expostos à população como uma marca da gestão,
cujos titulares buscavam - e obtiveram - a reeleição.
O poder de desequilibrar o pleito é manifesto, uma vez que somente os recorrentes, na condição
de prefeito e vice-prefeito, teriam a prerrogativa de usar esses veículos para a promoção de suas
candidaturas.
Não há sequer como se imaginar que seus adversários nas eleições 2024 poderiam também
expor bens públicos em favor das suas candidaturas.
De se notar que é irrelevante que haja referência aos candidatos ou ao nome dos agentes
públicos responsáveis, uma vez que a proibição é à utilização dos bens públicos, o que ficou
demonstrado.
Em caso similar, esta Corte assim definiu a questão:
(...)
5. A exposição de veículos pertencentes à saúde pública defronte ao paço municipal
indica a intenção de dar visibilidade às ações do governo municipal nessa área.
6. O desfile das ambulâncias pelas ruas da cidade, com sirenes e pisca–alertas ligados, sem
justificativa de emergência, demonstra o uso indevido dos bens públicos para promoção
eleitoral.
7. A gravidade da conduta é considerada para fins de quantificação da penalidade, e não
para a configuração do ilícito, que tem natureza objetiva.
8. A conduta ilícita extrapola os simples atos necessários à sua configuração, havendo dispêndio
de recursos públicos com combustível e servidores na condução dos veículos, além da
indisponibilidade das ambulâncias para o serviço de saúde durante o período, o que justifica a

Num. 44657639 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
majoração da sanção pecuniária.
9. Não se vislumbra gravidade suficiente para a aplicação de penalidade mais gravosa,
consistente na cassação dos diplomas ou caracterização de abuso de poder político, por
ausência de evidências do impacto causado no eleitorado local (aspecto quantitativo).
(...) [TRE-PR, REl 060024566, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 10/07/2025, não
destacado no original]
Outros Regionais também têm se orientado nesse mesmo sentido. A título ilustrativo:
(...)
MÉRITO - EXPOSIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RECÉM ADQUIRIDOS EM FRENTE À
PREFEITURA - REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM A ELEIÇÃO - CONDUTA VEDADA - ART. 73, VI, "B", DA LEI N. 9.504/1997 -
PROPAGANDA DE GRANDE IMPACTO, REALIZADA COM BENS PÚBLICOS NO PERÍODO
DE PROPAGANDA ELEITORAL E EM LOCAL PRIVILEGIADO PARA UM MUNICÍPIO DE
PEQUENO PORTE - CONDUTA TENDENTE A AFETAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE OS CANDIDATOS EM BENEFÍCIO DOS MANDATÁRIOS QUE DISPUTAM A
REELEIÇÃO - PRECEDENTE DO TRE-SC - DESNECESSIDADE, PARA A CONFIGURAÇÃO
DO ILÍCITO, DE CARÁTER ELEITOREIRO, MENÇÃO À CANDIDATURA, NOMES,
PARTIDOS, PEDIDO DE VOTOS OU DE ESTAR A PUBLICIDADE ASSOCIADA À
DIVULGADA POR OUTROS MEIOS - EXPOSIÇÃO DOS BENS POR CINCO DIAS -
IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA, NO CASO CONCRETO, EXCETO PARA AS
PONDERAÇÕES RELATIVAS ÀS PENAS A SEREM COMINADAS - PRÁTICA QUE
INDEPENDE DA POTENCIALIDADE LESIVA PARA INFLUENCIAR ÀS ELEIÇÕES,
BASTANDO SUA PRÁTICA PARA ATRAIR AS SANÇÕES LEGAIS - APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOMENTE NA FIXAÇÃO DA
PENA - INCONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO, CANDIDATO
À REELEIÇÃO, TAMBÉM BENEFICIÁRIO - PRÉVIO CONHECIMENTO DO CANDIDATO
A VICE-PREFEITO BENEFICIADO, EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO - CONDUTA VEDADA CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DE MULTA AOS
CANDIDATOS A PREFEITO VICE-PREFEITO - ART. 73, §§ 4º E 8º, DA LEI N. 9.5004/1997 -
MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...) [TRE-SC, RDJE 060034793, rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, publ. 22/11/2021, não
destacado no original]
(...)
Recurso Eleitoral. Representação. Conduta vedada. Uso de bens móveis. Publicidade
institucional em período vedado. Exposição de veículos em via pública. Procedência.
Cassação de registro, multa e inelegibilidade.
A excessiva exposição de veículos novos adquiridos pela administração municipal em principal
avenida da cidade, há menos de um mês das eleições, ocasiona indevidos benefícios ao Chefe
do Executivo local, candidato à reeleição, afetando a igualdade de oportunidades entre
os candidatos no pleito. Revela-se grave a conduta de exibir, por dias seguidos, bens públicos -
dentre os quais 3 (três) ambulâncias - com o objetivo de evidenciar supostas vantagens de um
segundo mandato do então prefeito, comprometendo a regularidade dos serviços prestados à
comunidade, inclusive serviços de saúde, reconhecidamente já deficientes.

Num. 44657639 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
(...) [TRE-MG, RE 41024, rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, publ. 06/08/2013, não destacado no
original]
Também irrelevante é a alegada falta de caráter eleitoreiro. Em que pese seja amplamente
discutível o ponto, já que se trata de manifesta divulgação de conquistas da gestão atual, cujos
integrantes eram candidatos à reeleição, exposta em equipamento público com grande circulação
de pessoas, o fato é que a jurisprudência é firme no sentido de ser irrelevante essa constatação,
bastando a prática da conduta de forma objetiva. No sentido:
(...)
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do TSE, segundo a qual "os
efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo
do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR–REspEl nº
0600306–28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021). Incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
(...) [TSE, AREspEl nº 060130357/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/06/2024]
Anota-se, todavia, que a mera publicação de vídeo, pelo prefeito candidato à reeleição, é
irrelevante para esta análise. A conduta vedada de uso de bem público em prol de candidatura é
manifesta, como já referido, mas já se encontra assente na jurisprudência que a veiculação de
propaganda eleitoral, ainda que mostrando imagens de bens públicos cujo acesso não dependa
da condição de agente público do candidato, não configura publicidade institucional. No sentido:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA.
VEREADOR. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
CONTEÚDO
DIVULGADO EM PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MOMENTO ANTERIOR AO PERÍODO
VEDADO. PROPAGANDA REPLICADA EM PERFIS PRIVADOS DO CANDIDATO. FACEBOOK
E INSTAGRAM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO TSE.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. É facultado ao relator examinar monocraticamente os recursos que lhe são distribuídos, nos
termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE. Precedente.
2. Não configura prática de conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 a
reprodução, pelo candidato, em suas redes sociais, de peça publicitária extraída dos veículos
oficiais da administração pública, ainda que no período vedado. Prevalência do direito à
liberdade de expressão.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a veiculação de postagens sobre atos, programas,
obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais
em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada
por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que
antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997)" (REspe nº 376–15/ES, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJe de 17.4.2020)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl 060006929/PR, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 05/05/2023, não destacado
no original]
(...)

Num. 44657639 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060786400000043596798
Número do documento: 25073112060786400000043596798
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 12:57:11
6. Este Tribunal Superior fixou a compreensão de que não configura conduta vedada a
divulgação de conteúdo de promoção pessoal em perfil privado do candidato nas redes sociais,
ainda que haja a divulgação de obras e serviços públicos (AgR–REspe nº 1519–92/MG, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe de 28.6.2019).
(...) [TSE, AgR-REspEl 060049557/MG, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 24/02/2023]
Quanto ao pedido sucessivo de redução do valor da multa, tem-se por absolutamente inviável,
uma vez que já fixada no mínimo legal. Note-se que, na origem, o juízo não aplicou uma multa
para cada conduta vedada que reconheceu, mas apenas uma, no mínimo legal, não sendo
possível reduzí-la para aquém desse limite.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte
conhecida, DOU-LHE parcial provimento para afastar a caracterização de publicidade
institucional, mantendo a conduta vedada relativa ao uso de bens públicos em prol de candidatura
e também o valor da multa aplicada, já que no mínimo legal.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600235-95.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: RENAN MENCK ROMANICHEN, NEWTON RODRIGO
KUDREK SOUZA - Advogados do(s) RECORRENTES: GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003,
LEANDRO COELHO - PR57519 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.07.2025